Tribunal: TCU
Processo: 000.780/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 170626 (Objeto: Aquisição de equipamentos móveis (notebooks) e estações de trabalho (desktops) por Sistema de Registro de Preços para toda a administração.)

Inteiro teor:
Acórdão 823/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.002/2025 sob responsabilidade do Ministério da Fazenda, na modalidade registro de preços, com vistas à " contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de equipamentos móveis (notebooks) e estações de trabalho (desktops) classificados como de alta segurança, definidos como dispositivos que incorporam tecnologias avançadas de controle de acesso, incluindo autenticação multifator com uso obrigatório de biometria por impressão digital e reconhecimento facial ", Considerando que os elementos carreados aos autos pelo Ministério da Fazenda e pelas empresas contratadas e o resultado da licitação demonstram que as exigências editalícias foram proporcionais, tecnicamente justificadas e não impediram a ampla concorrência nem a obtenção de propostas vantajosas; Considerando que a exigência relativa ao fórum UEFI e TCG (Categoria Promoters ) não seria uma barreira técnica, mas uma medida eficaz de gestão de risco em cibersegurança e na cadeia de suprimentos; Considerando que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) lida com operações críticas do sistema financeiro, exigindo máxima segurança para evitar eventos catastróficos; Considerando, portanto, que os requisitos editalícios não representam restrições artificiais e injustificadas, mas garantias de segurança e qualidade aplicadas a um órgão crítico do Estado; Considerando que não prospera a alegação do autor da representação de que o edital direcionou a disputa a um grupo extremamente reduzido de fabricantes, uma vez que o certame contou com expressiva participação do mercado, tendo sido apresentadas 25 propostas para o item 1 ( notebooks ) e 26 propostas para o item 2 ( desktops ); e Considerando que o certame logrou os objetivos de ensejar a vasta participação de empresas e a obtenção de proposta mais econômica, gerando contratações aproximadamente 50% abaixo do inicialmente estimado pelo órgão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; em julgar prejudicado o pedido de medida cautelar; em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Fazenda, às empresas interessadas e ao autor da representação; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 000.780/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados:); LTA-RH Informática, Comércio, Representações Ltda. (94.316.916/0005-22); e RL Informática Ltda. (30.948.812/0001-24). 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ruan Pedro Tavares Barbosa de Lima, representando Rl Informatica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.